Tribunal: TJDFT
Processo: 0713811-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713811-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG S.A. AGRAVADO: VALDEMIRA ALVES DE LACERDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BMG S.A. (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação revisional de contrato (Processo no 0702298-05.2021.8.07.0005), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o réu/agravado, no prazo de 48 horas, suspenda os descontos realizados na conta corrente da agravada, referente à cobrança das parcelas do contrato de empréstimo no 1345618, sob pena de multa no valor de R$3.000,00 para cada descumprimento (ID 25507543). Em suas razões recursais (ID 25507539), o agravante afirma que a agravada contratou empréstimo de crédito pessoal não consignado, em 23/09/2019, na quantia de R$1.246,91, a ser pago em 12 parcelas de R$350,61, com incidência de taxa de juros de 26,01% ao mês e 1.565,64% ao ano. Sustenta que o contrato questionado na presente demanda é cedido aos clientes que possuem dificuldade na obtenção de crédito, por não possuírem renda suficiente, estarem inadimplentes ou negativados nos órgãos de proteção ao crédito, ou seja, um instrumento que possui termos que garantam a segurança jurídica do contrato, já que nenhuma garantia é dada ao crédito cedido à parte autora. Defende que se trata de empréstimo pessoal de alto risco financeiro, o que torna as taxas e cobranças do empréstimo mais severas para garantir a estabilidade financeira do negócio. Assevera que o Superior Tribunal de Justiça admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que demonstrada cabalmente sua abusividade, o que não ocorreu no presente caso. Ressalta o teor da Súmula 382, daquela Corte Especial, afirmando que sua conduta se baseou nos princípios do livre mercado para firmar os termos do contrato dos quais teve a autora plena ciência, no qual havia previsão expressa da taxa de juros que seria aplicada. Aduz que a instituição financeira agravante não está sujeita às limitações do Decreto 22.626/33 (Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal), devendo ser aplicado o princípio da conservação dos negócios jurídicos, visto que inexiste vício de consentimento da autora. Entende que se encontram ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, pugnando pelo seu indeferimento. Aponta, noutro aspecto, o excesso na fixação de multa cominatória, pois não foi estabelecido limite máximo, o que poderia ocasionar enriquecimento ilícito da agravada, e defende que o prazo estabelecido para o cumprimento da decisão de 48 horas é muito exíguo, dada a natureza das medidas a serem tomadas para cessar as cobranças perante o INSS. Discorre sobre os requisitos para concessão do efeitos suspensivo. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer que o agravo seja conhecido e provido, em todos os seus termos, reformando-se a decisão atacada; subsidiariamente, pugna pela exclusão das astreintes ou limitação de seu valor, bem como que seja estabelecido prazo razoável para o cumprimento da obrigação. Preparo recolhido (ID 25507541). Brevemente relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. A ação, na origem, visa a revisão do contrato de empréstimo pessoal não consignado firmado entre as partes, para que as taxas de juros pactuadas sejam adaptadas à taxa média de mercado à época da contratação, a suspensão de descontos em sua conta corrente, bem como seja declarada quitada a dívida e condenado o réu à devolução, em dobro, do valor pago a maior. O pedido liminar foi deferido, nos seguintes termos (ID 25507543): (...) Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, pois os documentos carreados aos autos demonstram que os juros cobrados pelo réu estão acima da média, conforme consta no ID 84968461 em confronto com o contrato acostado no ID 84968459, pág. 5/19, onde se verifica a cobrança de juros remuneratórios à taxa de 26,01% ao mês e 1.565,64% ao ano. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque, segundo apontam os cálculos juntados pela autora, utilizando os índices oficiais, há indícios de que a dívida já foi quitada. Sendo assim, a permanência dos descontos revela enriquecimento indevido por parte do réu. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, a dívida poderá ser cobrada. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promova a suspensão dos descontos que estão sendo feitos na conta corrente da autora, bem como se abstenha de efetuar a cobrança de tais parcelas, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada descumprimento, além da tutela específica a ser concedida por este juízo. (...) Compulsando os autos, observo que as partes firmaram Contrato de Empréstimo Pessoal Não Consignado, em 23.09.2019, na quantia de R$1.246,91, a ser pago em 12 parcelas de R$350,61, com incidência de taxa de juros de 26,01% ao mês e 1.565,64% ao ano (ID 25507542). Como se vê do instrumento de contrato, a autora/agravada tinha prévio conhecimento das taxas incidentes, do valor mensal a ser pago, bem como das condições gerais do contrato celebrado. Acerca da taxa média de juros, deve-se considerar que não se aplicam às instituições financeiras as limitações previstas na lei da Usura (Decreto no 22.623/33). Dessa forma, os juros serão aqueles livremente contratados pelas partes, uma vez que destinados a remunerar a quantia emprestada. Nesse contexto, a abusividade dos juros aplicados pela instituição financeira deve ser provada pela parte autora, considerando-se as taxas praticadas habitualmente no mercado, pois, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382, do Superior Tribunal de Justiça). No caso concreto, em princípio, ainda que as taxas contratadas possam estar um pouco acima da média do mercado praticada na data da contratação, estas não se mostram patentemente abusivas ou acima dos percentuais cobrados por outras instituições financeiras, conforme é possível observar das informações constantes no site do Banco Central, a respeito dos índices remuneratórios no mesmo período: confira-se o histórico das taxas de juros de crédito pessoal não consignado à época da contratação realizada, no link https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico. Destaque-se que a taxa média de mercado é composta pelas taxas menores e maiores do que as divulgadas, o que costuma ocorrer em uma economia de mercado, sendo possível constatar que no período em que foi realizada a contratação havia outras instituições financeiras operando com taxas de juros semelhantes às previstas nos contratos em análise. Assim, a taxa média do Banco Central não pode ser utilizada para todas as hipóteses, pois não contempla de forma específica as instituições financeiras que trabalham com um perfil diferenciado de clientes, além de outros aspectos de risco da operação, como índice de inadimplência e de demora na recuperação do crédito, dentre outros fatores. A questão deve ser analisada caso a caso, diante da situação concreta, devendo-se aguardar o contraditório para melhor contextualização da hipótese vertente. Ressalte-se, ainda, que o empréstimo foi realizado sem qualquer garantia por parte da agravada, o que, nessa análise preambular do processo, pode justificar a taxa de juros cobrada ante o risco apresentado pela operação de mútuo em questão. Com isso, uma vez que não houve a demonstração de evidente abusividade na fixação da taxa de juros cobrada, não tendo sido comprovada, de plano, a probabilidade do direito alegado, mostra-se incabível o deferimento liminar das medidas pleiteadas. Nesse sentido, firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO COMERCIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. Os negócios bancários estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto aos juros remuneratórios; a abusividade destes, todavia, só pode ser declarada, caso a caso, à vista de taxa que comprovadamente discrepe, de modo substancial, da média do mercado na praça do empréstimo, salvo se justificada pelo risco da operação. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 407.097/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 29/09/2003, p. 142) (g.n) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO FAZEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. BANCÁRIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVISÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Havendo pronunciamento anterior sobre a deserção, preclusa a questão que a parte deixa de impugnar no momento oportuno. 2. Razões do agravo regimental que, ademais, deixam de impugnar especificamente os fundamentos que afastam a deserção. 3. Nos termos do enunciado no 381 da Súmula do STJ e do recurso repetitivo REsp 1.061.530/RS, não é possível a revisão de ofício de cláusulas contratuais consideradas abusivas. 4. Nos contratos bancários, a limitação da taxa de juros remuneratórios só se justifica nos casos em que aferida a exorbitância da taxa em relação à média de mercado, o que não ocorreu na hipótese. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1403056/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016) Na mesma linha, segue o entendimento desta e. Corte de Justiça: (...) 1. Trata-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação revisional de contratos de empréstimo pessoal, julgou improcedente o pedido inicial visando reduzir as parcelas do contrato sob alegação de abusividade das taxas de juros remuneratórios. 1.1. No recurso, a autora requer a reforma da sentença para que as parcelas mensais dos empréstimos sejam reduzidas, devendo a taxa de juros contratada (20% e 22% a.m.) se adequar a suposta taxa média praticada pelo mercado, no percentual de 2,59% a.m. (...) 3. Conforme a Súmula 596 do STF, as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional. 3.1. Em sede de julgamento repetitivo, o STJ definiu que não há ilegalidade na capitalização de juros, desde que previamente pactuada (REsp 973827/RS), e que a revisão das taxas de juros remuneratórios exige comprovação de abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (REsp 1.061.530/RS). 4. Assim, a regra é que os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção. A exceção é a revisão, que exige tanto demonstração cabal de desvantagem exagerada do consumidor como abusividade da taxa. 5. No caso, a parte autora foi devidamente informada quanto às condições contratuais como parcelas, taxas e vencimentos. 5.1. O pagamento foi acertado em prestações fixas com juros mensais pré-fixados, tendo sido expressamente informada a possibilidade de capitalização. 5.2. Além disto, os contratos foram entabulados em setembro e outubro de 2018, período em que, segundo informações extraídas do site do Banco Central do Brasil, os juros para crédito pessoal, não consignado, oscilou entre 1,35% e 25,50% ao mês (http://www.bcb.gov.br). 6. Não existe preceito legal que determine às instituições financeiras a obrigação de limitar as taxas de juros remuneratórios à simples média aritmética daquelas praticadas pelo mercado. As taxas relacionadas pelo Banco Central do Brasil apresentam-se, apenas, como referencial a ser considerado, o qual não define a suposta "taxa média mensal aplicada pelo mercado no percentual de 2,59%" conforme alega a autora. 7. Apelo não provido. (Acórdão n.1189249, 07351171220188070001, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/07/2019, Publicado no DJE: 05/08/2019) Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da constatação da ausência de probabilidade do direito alegado pela autora/agravada na origem, deve ser deferido o pedido liminar de suspensão da decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator